Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715911-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REINALDO TUPY DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 22237305), e que está pendente de julgamento. O apelante, por meio da petição de ID 22509948, noticia interesse em desistir do recurso. Relatados, decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, a manifestação de desistência independe do consentimento da parte contrária, que, no caso, sequer foi citada, já que a ação foi extinta nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, de igual diploma. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência. Quanto aos demais pedidos constantes na petição, a recorrente deverá deduzir requerimento específico perante o Juízo de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Diante da renúncia ao prazo recursal, certificado o trânsito em julgado desta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator